Tribunal: TJBA
Processo: 8047408-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047408-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ISAC SPINOLA FILHO Advogado(s): RODRIGO DE ARAUJO SANTANA, WARLEY PEREIRA REIS AGRAVADO: DANIELE FAVERO Advogado(s):CASSIO FERREIRA LEITE ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUSPENSÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. PODER DE DIREÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a audiência de justificação previamente designada em ação de reintegração de posse, determinando, em seu lugar, a realização de perícia grafotécnica para apuração de alegada falsidade documental. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da audiência de justificação, com priorização da prova pericial grafotécnica, configura cerceamento do contraditório e da ampla defesa. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada não indeferiu de forma definitiva a produção de prova oral, limitando-se a reorganizar a instrução probatória, com fundamento no poder do juiz de dirigir o processo e determinar as provas necessárias ao esclarecimento da controvérsia. 4. A controvérsia central envolve a autenticidade de documentos e assinaturas, sendo a perícia grafotécnica o meio mais adequado para elucidação técnica dos fatos. 5. A audiência de justificação prevista no art. 562 do CPC tem finalidade restrita à comprovação dos requisitos da liminar possessória pelo autor, não assegurando ao réu a produção de prova testemunhal própria nessa fase. 6. Inexistente prejuízo concreto à defesa, não se caracteriza cerceamento, sendo legítima a opção do juízo de origem pela prova pericial como providência inicial. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "Não configura cerceamento de defesa a suspensão da audiência de justificação em ação possessória, quando o juízo, no exercício do poder de direção do processo, prioriza a produção de prova pericial técnica para apuração de alegada falsidade documental." __________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 562. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1013279-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.08.2023; TJGO, AI nº 5800765-10.2023.8.09.0036, Rel. Des. Ricardo Prata, 7ª Câmara Cível, j. (s/data). Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8047408-59.2025.8.05.0000, figurando como agravante ISAC SPINOLA FILHO e como agravado DANIELE FAVERO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.